Tribunal: TJSP
Processo: 0034333-58.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034333-58.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
PESSOA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo somente para
afastar o sursis. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034333-58.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 11.111 2/4 EV
Apelação Criminal no 0034333-58.2012.8.26.0001
Apelante: Leandro Pessoa Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Cristina Alves Biagi Fabri
VOTO no 11.111
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
LEVE.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Palavra da vítima ratificada por laudo pericial e pelas
declarações de seu irmão. Negativa do réu isolada.
Condenação e pena privativa de liberdade mantidas.
Afastamento do sursis. Apelo parcialmente provido.
1) LEANDRO PESSOA SANTOS foi condenado, pela
r. sentença de fls. 152/154, à pena de 03 meses de detenção, em regime
aberto, por infração ao art. 129, caput, do CP, concedidos o sursis e o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição com
base na legítima defesa ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requereu a redução de pena com base no art. 129, § 4o, do CP, bem como a
redução do período de prestação de serviços referente ao primeiro ano do sursis
(fls. 168/179).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
189/191), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 204/207).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 13/04/2012, por volta de
17h, na Comarca da Capital, LEANDRO PESSOA SANTOS ofendeu a
integridade corporal de O.J., causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo o Ministério Público, O. trabalhava em uma
obra existente no local quando visualizou LEANDRO transportando peças de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034333-58.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 11.111 3/4 EV
guarda-roupa. O réu pediu um carrinho de mão emprestado, mas foi negado pela
vítima. Assim, o acusado passou a proferir ofensas verbais e disse que aquilo
“não ficaria assim”. LEANDRO surgiu com uma barra de ferro e passou a golpear
o ofendido, o qual foi acudido por Lairton Juvêncio, seu irmão, tendo o agressor
fugido.
O réu foi beneficiado pela transação penal (fls. 62),
mas descumpriu as condições e a benesse foi revogada, tendo sido recebida a
denúncia em 25/05/2015 (fls. 83). A r. sentença foi publicada em 08/05/2018 (fls.
155).
Os
fatos
narrados
pela
acusação
ficaram
demonstrados nos autos.
O laudo de fls. 24 atestou lesões nos 02 braços da
vítima.
O ofendido narrou em Juízo que estava sentado
quando o acusado pediu um carrinho de mão para transportar alguns móveis.
Diante da negativa, ele pegou um pedaço de ferro e foi em sua direção para
acertar sua cabeça. Protegeu-se com o braço, tendo o réu fugido e gritado que
iria matá-lo (fls. 127).
O irmão do ofendido, Lairton, ouvido somente na fase
administrativa, confirmou que atendeu ao pedido de socorro da vítima e, neste
instante, o réu, que estava com um pedaço de ferro na mão e fugiu (fls. 23).
O acusado foi revel em Juízo, tendo negado o delito na
fase administrativa, afirmando que sequer conhecia a vítima (fls. 40).
Em que pese a negativa do acusado, a ofendido foi
firme ao narrar que LEANDRO o golpeou com um pedaço de ferro, tendo se
defendido com os braços, o que ficou evidente pelas conclusões do laudo
pericial. A palavra do irmão da vítima foi no mesmo sentido.
Em delitos como o presente, a palavra da vítima deve
ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a ação delitiva,
precisamente por tê-la sofrido. No mais, a credibilidade da palavra empenhada
em Juízo não diminui em razão da condição de vítima, vigorando a presunção de
que esta é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário. Ademais, sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034333-58.2012.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 11.111 4/4 EV
versão não está isolada, sendo amparada por laudo pericial e pelas declarações
de seu irmão na fase administrativa.
A tese de legítima defesa não foi suscitada nem
sequer pelo réu, na única oportunidade em que ouvido, não encontrando guarida
nas provas dos autos.
Mantenho, dessa forma, a condenação por seus
próprios fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo, em regime aberto.
Inaplicável a causa de diminuição do art. 129, § 4o, do
CP, porque nenhuma prova foi produzida no sentido de que o réu agiu impelido
por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Pela dinâmica dos
fatos, observa-se o contrário, que o réu agrediu a vítima simplesmente por esta
negar-lhe o empréstimo de um carrinho de mão.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade do
caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, afigura-se
desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas
(simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02
anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 03 meses de detenção em
regime aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
somente para afastar o sursis.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator